Tribunal: TJMT
Processo: 1031523-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031523-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA SOARES - CPF: 011.339.151-08 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Fernando França Soares contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, questionando a ausência de constituição válida da mora.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor como requisito essencial para a propositura de ação de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir

3. A constituição da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, exige notificação extrajudicial válida, remetida ao endereço do devedor constante do contrato.

4. A notificação apresentada refere-se a parcelas vencidas em março de 2024, enquanto a ação de busca e apreensão pleiteia parcelas vencidas em setembro e outubro de 2024, configurando inconsistência na constituição da mora.

5. Não houve envio de nova notificação para os débitos mais recentes, sendo a notificação inicial insuficiente para atender aos requisitos legais.

6. A ausência de constituição válida da mora torna a ação inepta, resultando em sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido, com extinção
ex

officio
do feito sem resolução de mérito e determinar a restituição do bem ao agravante.

Tese de Julgamento
:
“1. A constituição válida da mora é
pressuposto
indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial que corresponda ao débito objeto da ação. 2. A ausência de constituição válida da mora inviabiliza o prosseguimento da ação, acarretando sua extinção sem resolução de mérito.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela
recursal
, interposto por
FERNANDO FRANÇA SOARES
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1048168-70.2024.8.11.0041, deferiu a liminar em favor da Autora.

Em suas razões, afirma que a decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão formulado pela Autora merece reforma, uma vez que ausente um dos requisitos fundamentais para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, a saber, a comprovação da constituição em mora do devedor, que se dá através da comprovação de notificação extrajudicial válida.

Informa que a notificação judicial tratava do vencimento da parcela do dia 05/03/2024,
enquanto que
, na ação, a instituição financeira pretende a execução das parcelas vencidas em 05/09/2024 e 05/10/2024.

Aduz, ainda, que “totalmente nula a notificação acostada aos autos, visto que não se trata das parcelas executadas, não atendendo assim às exigências legais, e, em especial por motivo de não ter sido recebida e enviada ao devedor/agravante inexistindo sua constituição em mora, sendo nula assim o deferimento da medida liminar ante a ausência de requisitos validos para sua concessão.”

Dessa forma, requer a atribuição do efeito suspensivo e ativo à decisão agravada, a fim de revogar provisoriamente seus efeitos e restituir o bem ao proprietário, até o trânsito em julgado da presente ação. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela porventura deferida.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (id. 251784657).

Contrarrazões no id. 256612674.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969, “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.”

Prevê, ainda, o art. 3º do mesmo Decreto-Lei, que “
o
Proprietário Fiduciário ou
credor
,
poderá requerer
contra o devedor ou terceiro
a

busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida
Iiminarmente
,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
.
” (grifos meus)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Consoante se extrai dos dispositivos legais acima mencionados, para que seja realizada a busca e apreensão do bem (veículo do agravante), é comprovação da mora do devedor, o que não ocorreu na hipótese.

Por se tratar de mora
ex

re
,
sua constituição ocorre com o mero inadimplemento e sua comprovação se dá por meio do envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. Para ilustrar, segue precedente deste Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - INEFICÁCIA – IMPOSSIBILIDAD DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. Ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula. 245 do STJ,
deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente
inadimplida
(s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados
. Notificação genérica. Mora não comprovada. Recurso provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022892-97.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (
g.n
)

Com efeito, a petição inicial da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser obrigatoriamente instruída com a comprovação da mora do devedor, feita mediante notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor. Todavia, na presente hipótese, a questão não está na comprovação da mora, mas sim em sua constituição.

In
casu
, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada em maio para o Réu se refere à parcela de março e as demais subsequentes. Contudo, na própria petição inicial, de outubro de 2024, a Autora reconhece que o Réu supostamente está inadimplente a partir da parcela de setembro de 2024:

Ainda, do cálculo apresentado pela própria Autora, extrai-se que o controle de inadimplemento consta como vencido o débito a partir da parcela de setembro. Veja-se:

Com isso, há dúvidas quanto à regular constituição em mora do devedor, visto que, no intervalo entre o envio da notificação extrajudicial e o ajuizamento da presente ação, pode ter ocorrido acordos ou tentativas de negociação das parcelas inadimplentes, prática comum em negócios desta natureza.

Os elementos de prova carreados com a petição inicial da Busca e Apreensão são insuficientes, diante dos fatos narrados na exordial, para o deferimento da medida requerida liminarmente em razão da não comprovação da constituição do devedor em mora.

Entendo, em princípio e por prudência, que no presente caso a análise do pedido de tutela antecipada exige a dilação probatória, a fim de averiguar a possível ocorrência de acordo para a quitação das parcelas a que se refere a notificação extrajudicial enviada, o que desconstituiria a mora do devedor.

Assim, ainda que posteriormente o Réu tenha deixado de quitar as parcelas de setembro e outubro, isto é, tenha sobrevindo a constituição da mora, seria necessária nova notificação para comprová-la, o que a instituição financeira não providenciou. É o entendimento:

"RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXAURIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 1) Deferimento da justiça gratuita ao agravante; 2) Devedor-fiduciante notificado extrajudicialmente para purgar a mora contratual, tocante às parcelas 07, 08 e 09, sob pena de ajuizamento da ação de busca e apreensão. Superveniência de acordo com a credora com o pagamento da parcela contratual de n. 07. Parcela quitada. Ajuizamento sequencial da ação pela credora, em contraposição ao acordo efetuado, apontando todas as parcelas contratuais previstas na notificação extrajudicial como abertas (07, 08, 09). Falta de comunicação ao juízo sobre a quitação da parcela de n. 07 antes do ajuizamento da ação.
Ausência de nova notificação do devedor para o pagamento das demais parcelas contratuais antes do ajuizamento da ação
. Notificação extrajudicial colacionada à inicial exaurida pelo pagamento da parcela contratual em aberto de n. 07. Viabilidade da ação a ser aferida meritoriamente pelo juízo" a quo ". Imposição de proibição de venda do veículo apreendido até o julgamento meritório da questão pelo juízo "a quo". Decisão liminar de busca e apreensão mitigada. Recurso de agravo de instrumento provido para impedir que a agravada aliene o veículo objeto de litígio." (Agravo de Instrumento nº 2017577-88.2022.8.26.0000; 25a Câmara de Direito Privado, Relator (a): Marcondes D'
Angelo
;
d;j
; 14/03/2022) (
g.n
.)

"Busca e Apreensão - Procedência da ação - Inconformismo do devedor - Irregularidade da notificação - Quitação da parcela -
Mora não configurada - Necessidade de nova notificação para as parcelas posteriores em atraso - Extinção da ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido
- Apelo provido." (Apelação nº 1021448-14.2019.8.26.0562; 25a Câmara de Direito Privado, Relator (a): Almeida Sampaio;
d;j
; 08/05/2020) (
g.n
.)

"Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Carência da ação, por fata de interesse de agir, ausência de condição de procedibilidade. Ocorrência. Efeitos da notificação extrajudicial esvaziada. Reconhecimento. Renegociação da dívida, com o pagamento da primeira parcela do acordo e a devolução do veículo apreendido ao devedor.
Em havendo reiteração do inadimplemento, há também a necessidade de nova notificação extrajudicial.
Súmula 72 do STJ. Precedente desta Corte. Recurso não provido." (Apelação Cível nº 1014889-38.2020.8.26.0002; 28a Câmara de Direito Privado, Relator (a): Cesar Lacerda;
d;j
; 09/04/2021) (
g.n
.)

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Notificação extrajudicial referente a débito antigo. Novação da dívida.
Necessidade de nova notificação, desta vez constituindo o devedor em mora em relação ao novo débito
. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69. A comprovação da mora por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor,
é requisito para a concessão da medida de busca e apreensão, integrando o interesse processual. Extinção do processo sem resolução de mérito
. Recurso provido." (Apelação Cível nº 0002575-94.2011.8.26.0066; 28a Câmara de Direito Privado, Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
d;j
; 19/03/2013) (
g.n
.)

Ora, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, se, por um lado, a legislação favorece a instituição financeira, com o objetivo de garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e da segurança do crédito, colunas estruturais do modelo capitalista, permitindo a imediata e liminar apreensão do bem,
sem qualquer possibilidade de prévia contestação
, é preciso, no mínimo, por outro lado, para a salvaguarda mínima do direito do apontado devedor, garantir que a notificação seja feita rigorosamente de acordo com a exigência estabelecida pelo Decreto Lei 911/69.

Em consonância com os preceitos constitucionais e visando salvaguardar o equilíbrio entre os interesses das instituições financeiras e os direitos fundamentais do devedor, a aplicação do Decreto Lei 911/69 deve ser pautada por critérios objetivos e garantias processuais inequívocas. Para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida,
assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem
.

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Parcela quitada antes de ter configurado em mora o apelante, notificação extrajudicial inválida. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
Ausente à comprovação da mora e sendo esta condição de procedibilidade, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, § 3º, do CPC).” (TJ-MG - AC: 50148387520208130145, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023) (
g.n
.)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO. ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AR ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. - Consoante dispõe o atual art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária a mora constitui-se
ex

re
, ou seja, decorre automaticamente do vencimento das parcelas assumidas pela parte contrária, sendo comprovada pelo envio de uma simples notificação extrajudicial por via postal, com aviso de recebimento (A.R) - Nesse contexto, a notificação extrajudicial serve para a comprovação da mora do devedor, sendo pressuposto processual para a ação de busca e apreensão (Súmula nº 72 - STJ)- O Apelante sustenta que a sentença merece ser anulada tendo em vista que a constituição em mora foi realizada e que a notificação é válida, mesmo o AR tendo retornado com a opção "mudou-se" assinalada, e cabe ao devedor manter atualizado seus dados cadastrais junto ao credor - De fato, o entendimento do STJ é de ser válida a constituição de mora mesmo que o Aviso de Recebimento retorne com a informação de "mudou-se". Porém, no caso em questão, verifico que o Aviso de Recebimento foi enviado à R. 186 6 QD 389, Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade, Cep 69097-489, nesta cidade, endereço esse diferente do presente na Cédula de Crédito Bancário (p. 32) - Afigura-se, portanto, inválida a intimação juntada aos autos para fins de constituição em mora do devedor.
E, não tendo sido observado, pelo credor, pressuposto processual inerente as ações de busca e apreensão fundadas no referido Decreto-Lei, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública - Sentença mantida - Recurso conhecido e não provido.
” (TJ-AM - AC: 06425089120188040001 AM 0642508-91.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo
Chíxaro
, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019) (
g.n
.)

Em se tratando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública,
aplico o efeito translativo
e julgo extinto o feito de n. 1048168-70.2024.8.11.0041, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, devendo, por conseguinte, haver a devida restituição do bem ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025